Tribunal: TJMT
Processo: 0502858-16.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0502858-16.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Banco Bradesco Cartões S.A.
contra a sentença (Id. 79680458) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que
a certidão de dívida ativa é nula pois “
não respeita os requisitos exigidos legalmente, visto que esta não mencionada especificamente a disposição da lei em que está fundamentada, conforme expressamente exigido art. 202, III, do CTN, b, o que macula, em seu entender, o próprio título executivo
.”.

Assevera que “
a multa deve ser declarada nula, tendo em vista que decorreu de ato administrativo em que não foram observadas as excludentes de responsabilidade
.”.

Afiança que “
no caso de entender-se aplicável à multa ora guerreada, o que se tem apenas por amor ao debate, deve ser reduzida drasticamente por este r. juízo a fim de evitar que o quantum sancionatório seja desproporcional às supostas infrações
.”.

Requer o provimento do recurso para “
reconhecer a nulidade da CDA executada, porquanto carece de liquidez e certeza em razão da inobservância dos requisitos legais previstos no artigo 5o, inciso III da Lei de Execução Fiscal, bem como no artigo 202, III, do CTN
” e, “
em assim não entendendo Vossas Excelências
[...]
o banco Recorrente pugna pela redução da multa
”.

Contrarrazões (Id. 79680468).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, julgo improcedentes os presentes embargos à execução fiscal, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas processuais recolhidas previamente.

Condeno o Embargante no pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do NCPC.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução fiscal em apenso (Proc. n. 0500754-51.2015.8.11.0041). Preclusa as vias recursais, desapensem-se os autos e arquive-se este feito, observando as formalidades devidas.

Prossiga-se na execução.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do Código

de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
[...] (Id. 79680458 – fls. 10/11).

Embargos à execução fiscal
opostos pelo
Banco Bradesco Cartões S.A.
, com a finalidade de anular a certidão de dívida ativa no 201512872, decorrente de decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo no 0109-001.191-4, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo no 0109-001.191-4 foi instaurado a partir do termo de reclamação da Consumidora
Aracelly Ribeiro de Abreu
, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

Termo de Reclamação

Processo FA no 0109-001.191-7

[...]

Cartão no 6280 7617 9161 4014

A reclamante relata que efetua compras com o cartão referido em primeiro plano. Ocorre que recebe faturas cobrando o valor de R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) referente a manutenção da conta, no qual a reclamante discorda, pois a obrigação do consumidor é pagar a dívida principal, não criar mecanismo para (ilegível) a forma de pagamento. Vale ressaltar, que a reclamada efetuou o pagamento de todas as faturas enviadas, desde o período da contratação do serviço.

Pelo exposto, requer a reclamante o reembolso dos valores pagos a mais em cada fatura, corrigido monetariamente e a retirada do valor das parcelas subsequentes. [...]. (Id. 79676549 – fls. 1).

O Banco Bradesco Cartões S.A. foi notificado para que, no prazo de vinte (20) dias, providenciasse “
a restituição dos valores pagos até a presente data, referente a tarifa/taxa denominada
[...]
de ‘Tarifa de Manutenção de Conta’ e isenção de sua cobrança, quanto às parcelas vincendas
” (Id. 79676549 – fls. 8). Na data de 22 de julho de 2009, informou que:

[...] a tarifa de R$ 3,30 é cobrada quando há faturas a serem encaminhadas ao cliente, conforme regulamento que é enviado aos titulares juntamente com os cartões.

[...]

Diante do exposto, não isentamos a cliente da cobrança de anuidade de seu cartão de crédito, porque é devida, e todos os esclarecimentos pertinentes ao produto e sua utilização foram prestadas. [...]. (Id. 79676549 – fls. 9).

Em 30 de novembro de 2009, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 12.500,00: doze mil e quinhentos reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 79676549 – fls. 13/27).

Posteriormente, o Banco Bradesco Cartões S.A. interpôs recurso administrativo para a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor (Id. 7276907 – fls. 17/27) que, consoante certidão de 29 de outubro de 2014, foi protocolado intempestivamente (Id. 79676549 – fls. 28).

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Além disso, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 12.500,00: doze mil e quinhentos reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 12.500,00: doze mil e quinhentos reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Quanto a nulidade da certidão de dívida ativa no 201512872 por não trazer “
qualquer dispositivo de lei que fundamente a vedação ao cometimento dos fatos que alegou serem os geradores capazes de ensejar o Auto de Infração
” (Id. 79680462, fls. 5), nela está consignada que:

Certidão de Dívida Ativa – CDA

Tipo de Processo: Auto de Infração.

No do Auto de Infração: 0109-001.191-7
.

Data: 29/10/2014.

Órgão: PROCON.

No Processo Órgão: 73860/2015.

Situação: Pré-Ajuizado.

Número da CDA: 201512872
.

Data da Inscrição CDA: 17/07/2015.

[...]

Infração: Descumprimento do dispositivo.

Descrição Infração: Descumprimento do dispositivo.

Enquadramento: Descumprimento do dispositivo.

Penalidade: Descumprimento do dispositivo.

Descrição Complementar:
Fato: Descumprimento da Lei no 8.078/90. Infração: art. 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inciso IV e § 1o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 3o, inciso VII, Decreto 2.181/97, art. 9o, 12, inciso VI, 22, incisos II e XV do Decreto 2.181/97, art. 4o da Lei 1.151/51
.

Penalidade: Multa administrativa no valor de R$ 8.151,05
.

Descriminação do crédito

Data da Constituição definitiva do crédito: 29/10/2014.

Data da Constituição dos Juros: 29/10/2017.

[...]

Forma de Constituição / Atualização do Crédito (Lei Federal, no 6.830 de 22/09/1980, art.2o, § 2o)

A dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes no processo administrativo supracitado, oriundo do auto de infração/notificação mencionado.

Sobre a multa incidem:

a) Correção Monetária: Nos termos dos artigos 389 e 395 do código civil e com termo inicial da data da constituição do crédito.

b) Juros e Mora: 1% (hum por cento) ao mês contados do vencimento (inadimplemento da obrigação) e calculados sobre o valor originário nos termos dos artigos 394 e 406 do código civil c/c art. 2o da Lei Federal 5.421/68. (Processo Judicial Eletrônico no 0500754-51.2015.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 315612, fls. 1/2). [sem negrito no original]

Daí decorrente, verifica-se que, na certidão de dívida ativa consta o valor nominal do débito, no montante de R$ 8.151,05: oito mil cento e cinquenta e um reais e cinco centavos e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento. Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Outrossim, “
a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
” (artigo 204, cabeça, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).

[...]
Conforme consta da lei e é dito pela jurisprudência, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado fazer prova de sua nulidade
. E se as instâncias ordinárias concluem pela higidez do título executivo, não pode o Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento (Súmula n. 7 do STJ). A respeito: AgRg no AgRg no AREsp 235.651/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2014; EDcl no AREsp 513.199/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/08/2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1421835/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Aliás, por se tratar de ato administrativo,
presente a presunção de legitimidade e veracidade: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade (atributos do ato administrativo)
, o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do valor da causa (
R$ 1.052,65: mil e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos
), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021